Tribunal: CARF
Processo: 11080.732386/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732386/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.334 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA . COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
Cancela-se a multa isolada aplicada em conformidade com o que está no
previsto no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 quando reformada a decisão que
havia considerada não homologada a correspondente compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A. contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada diante de auto de
infração lavrado no âmbito da Deinf/SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Este processo trata da notificação de lançamento no NLMIC 2077/2018, lavrada, com
fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, para a constituição de crédito tributário,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732386/2018-23
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.334 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732386/2018-23

no montante de R$12.417.833,67, relativo a multa isolada pela não homologação da
compensação declarada no Per/Dcomp no 38527.12660.160513.1.3.04-9872.
Cientificada da autuação em 04/12/2018, a interessada apresentou, em 21/12/2018,
impugnação com as razões sintetizadas a seguir.
Preliminarmente, requer que este processo e o de no 16327.901181/2017- 05 sejam
reunidos para julgamento conjunto, face à relação de continência (art. 56 do CPC).
Ressalta que o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012 estabelece que,
havendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação e
impugnação da multa de ofício respectiva, devem as mesmas serem reunidas para
julgamento simultâneo.
Ainda em sede de preliminar, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
constituído neste processo até o julgamento definitivo do processo no
16327.901181/2017-05, em razão do disposto no art. 74, §18, da Lei no 9.430/96.
Quanto ao mérito, alega que a multa isolada prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96
não pode prosperar, visto que fere garantias constitucionais, entre elas o direito de
petição previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Sustenta que a multa cria
obstáculos ao direito de petição na medida em que desestimula o contribuinte a efetuar a
declaração de compensação.
Alega que a Dcomp foi apresentada de boa-fé, não havendo razoabilidade na aplicação
da sanção de modo imediato, sem que seja comprovada a má-fé. Acrescenta que não
pode haver penalidade desvinculada da prática de ato ilícito, sendo abusiva a multa
motivada pela simples não homologação da compensação. Cita decisões judiciais que
corroboram sua argumentação.
A impugnante alega que, ainda que não seja homologada a compensação (matéria
discutida no processo no 16327.901181/2017-05), deve ser cancelada a exigência da
multa, ante seu caráter confiscatório.
Ante o exposto, requer:
a) a reunião deste processo ao de no 16327.901181/2017-05 para julgamento conjunto;
b) a suspensão desta demanda até o julgamento definitivo do processo no
16327.901181/2017-05;
c) seja julgada procedente a impugnação, cancelando-se a exigência.
A DRJ/São Paulo proferiu, então, acórdão que manteve o crédito tributário
lançado, precipuamente, porque a mesma turma julgadora já havia considerado ser improcedente
a manifestação de inconformidade apreciada nos autos do processo no 16327.901181/2017-05.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações deduzidas na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.334 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732386/2018-23

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a multa isolada lançada no auto de infração consubstanciado no
presente processo é decorrente do não reconhecimento do direito creditório e da consequente não
homologação da compensação discutidos no processo no 16327.901181/2017-05. Como a DRJ
manteve o resultado da decisão proferida pela unidade de origem, entendeu que deveria, assim,
manter também a multa aplicada em conformidade com o que está no previsto no § 17 do art. 74
da Lei no 9.430/96.
Nada obstante, nesta mesma sessão de julgamento, este relator apresentou voto
propondo a reforma da decisão proferida pela primeira instância no processo no
16327.901181/2017-05 no sentido de reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a
compensação nele declarada.
Diante desse quadro, impõe-se, portanto, o cancelamento também da multa que
lhe é decorrente. Ou seja, como a multa foi aplicada pelo fato de a compensação naquele outro
processo ter sido considerada não homologada, não mais persistindo esse entendimento, há que
se reformar também a decisão proferida no presente processo.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital